Tribunal: TJSP
Processo: 2086746-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prestação de serviços educacionais – Penhora de valores encontrados nas contas bancárias do devedor – Impenhorabilidade, à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida.